Tribunal: CARF
Processo: 10073.001478/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.001478/2009-01
ACÓRDÃO
3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAURECIAAUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IPI. DECADÊNCIA. SUSPENSÃO.
No caso de suspensão de IPI, em que não haja recolhimento prévio do
imposto, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do CTN como marco para a
decadência.
CND. EXIGÊNCIA. BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO. IPI.
A CND contemporânea ao período fiscalizado pode ser exigida como
requisito legal contido no artigo 60 da Lei 9.069/95.
BENEFÍCIO FISCAL. ÔNUSA DA PROVA.
É do contribuinte o ônus probatório em relação ao atendimento pleno dos
requisitos legais atinentes aos respectivos benefícios nos termos do artigo
373 do CPC (Processo Civil).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001478/2009-01
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de
crédito tributário referente ao Imposto de Importação -II, Imposto Sobre Produtos
Industrializados - IPI, Cofins-importação e PIS-importação, todos acrescidos de
multa de oficio de 75% e juros de mora e da multa proporcional ao valor
aduaneiro prevista no art. 70, inciso II, alínea "b", item 1 da Lei no 10.833/2003,
no valor total de R$ 394.149,39.
Os lançamentos foram efetuados em virtude do não reconhecimento dos
benefícios fiscais do regime automotivo, previstos nas Leis nos 10.182/2001
(redução do II) e 9.826/1999 (suspensão do IPI), para as importações
compreendidas do ano de 2004, pela não apresentação de Certidão Negativa de
Débitos (CND) e não comprovação da regular aplicação dos bens no processo
produtivo.
Em auditoria para verificação do cumprimento das condições legais estabelecidas
para o gozo da redução do II e da suspensão do IPI vinculado à importação, a
fiscalização, após diversas intimações, constatou que não foi apresentado
comprovante de quitação dos tributos e contribuições federais, consubstanciado
na Certidão Negativa de Débitos- CND, relativo ao ano de 2004. A apresentação
da CND constitui-se como condição para a concessão ou reconhecimento de
incentivos e benefícios fiscais conforme estabelecido no art. 60, da Lei n°
9.069/951 e por conseguinte a citada certidão passa a ser documento instrutório
da Declaração de Importação - DI que usufrui de benefício fiscal devendo o
importador mantê-lo pelo prazo decadencial e apresentá-lo a fiscalização quando
exigido.
Constatou ainda a fiscalização que as planilhas apresentadas em resposta às
intimações não permitiram um rastreamento suficientemente seguro para a
auditoria do estoque com vistas a aferir com precisão o emprego dos bens
importados no processo produtivo da empresa, condição para fruição do
benefício fiscal previsto na Lei no 9.826/99 (suspensão do IPI).
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001478/2009-01
3
Assim houve o lançamento do IPI vinculado que estava suspenso e das diferenças
do II, que estava reduzido e do PIS e Cofins decorrentes, acrescidos de multa de
ofício prevista no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96 e juros de mora. Foi também
aplicada a multa de 5% do valor aduaneiro das mercadorias pela não
apresentação de documento de instrução obrigatória da DI.
Regularmente cientificada em 16/12/2009, a interessada apresentou impugnação
e documentos de folhas 563 e seguintes. Em síntese, traz as alegações:

Decadência: por se tratarem de impostos sujeitos ao lançamento por
homologação cujo fato gerador é a data do registro da Declaração de Importação,
conta-se desta data o prazo decadencial para a Fazenda constituir o crédito
tributário, nos termos do art. 150,§4o, do CTN;

a exigência da Certidão de Regularidade de Pagamento dos Tributos e
Contribuições Federais relativa ao ano de 2004 é infundada porque a habilitação
para gozo dos benefícios deferida junto ao Siscomex faz prova de sua
regularidade;

a pretensão do Auditor Fiscal é impertinente porque todas as importações
foram regularmente desembaraçadas constando no Siscomex todas as
informações necessárias para fruição dos benefícios;

não há disposição expressa quanto a manter e conservar certidão de
regularidade de pagamento dos tributos e contribuições federais relativas a anos
pretéritos;

a CND relativa ao ano de 2004 consta dos documentos anexados a petição
de solicitação de habilitação feita perante a Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

a fiscalização não poderia ter requerido planilha eletrônica com formatação
específica em MS Excell, ou seja, diferente do layout

gerado pelo sistema gerado pela impugnante, a não ser que determinada
por força de lei;

descabida pretensão do fiscal em querer que a ordem de produção
determine de qual nota fiscal de entrada se refere os itens utilizados no processo,
sendo perfeitamente normal que se tenha ordem de produção anterior a data de
entrada de determinados itens;

apresenta documentos adicionais dentre eles a relação de faturamento de
2004 que comprova que foi a única e exclusiva fornecedora da PEUGEOT DO
BRASIL, portanto suficiente comprovação de que os itens importados, foram
aplicados em seu processo produtivo;
Por fim requer o conhecimento da impugnação e dos documentos que a instruem
para considerar improcedente e nulo o auto de infração tendo em vista a verdade
material demonstrada.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001478/2009-01
4
Como esclarecimento, a CND – Certidão Negativa de Débito exigida pela
Fiscalização não se referia àquela aplicada pela empresa em 2004, quando procedeu com a sua
habilitação no SISCOMEX, e não a atualizada de 2009, quando ocorreu o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Prejudicial de Mérito. Decadência.
Trata-se de recurso voluntário que em preliminar aborda a suposta ocorrência da
decadência do direito de o Fisco lançar a parcela residual de IPI, após a decadência ter sido
acolhida pela DRJ em relação aos demais lançamentos iniciais.
Em relação à decadência, destaca-se que o caso concreto envolve suspensão de IPI
nas importações de determinados elementos que integram o processo de industrialização de
veículos automotores. Dos autos entende-se que há produção de bancos automotivos contendo
itens importados sob o regime de suspensão previsto na lei 9.826/99.
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento
industrial.
As operações ocorreram, todas, no ano de 2004 (DIs - Declarações de Importação
registradas entre 24/05/2004 e 24/11/2004). No regime de suspensão, não há recolhimento
antecipado, ainda que se trate de caso de lançamento por homologação, a modalidade natural de
lançamento do IPI. Vejamos o artigo 150, § 4o do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001478/2009-01
5
O elemento que determina a atração da norma contida no aludido artigo é a
existência de algum recolhimento antecipado exigido, antes do exame por autoridade
competente. Não há imposição decorrente dessa norma que determine que a operação deve
sofrer incidência, mas de que as operações sob a cobertura da mesma devem exigir antecipação
de pagamento, o que é incompatível como a suspensão em questão.
Estando suspenso o IPI e tendo as operações ocorrido entre 24/05/2004 e
24/11/2004, logo inexistindo falar-se em existência de antecipação de pagamento por decorrência
lógica, afastado fica o artigo 150 do CTN e a subsunção deve ocorrer via artigo 173, inciso I do
mesmo diploma legal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Vejamos como a DRJ colocou a questão:
No caso concreto, de acordo com os demonstrativos de cálculos efetuados pela
fiscalização nos autos de infração, verifica-se que houve recolhimento do Imposto
de Importação, das Contribuições para PIS/PASEP e COFINS e em alguns casos do
IPI no registro das DI’S autuadas, tanto que estão sendo exigidas as diferenças dos
tributos. Para estes, então, há que se aplicar o art. 150, § 4.o do CTN, extinguindo-
se o direito de constituir o crédito após cinco anos do fato gerador, que vem a ser
o registro das DI’s, ou o desembaraço aduaneiro para o IPI. Considerando que os
registros das DI's e seus respectivos desembaraços ocorreram entre 14/05/2004 e
25/11/2004, tem-se que estão decaídos os créditos constituídos de II, PIS/PASEP e
COFINS e parte do crédito constituído do IPI relativa às DI' s2 em que houve
recolhimento, visto que o lançamento ocorreu em 09/12/2009 e a ciência do
contribuinte ocorreu em 16/12/2009.
Ao ponto em que todas as operações ocorreram no exercício de 2004, a decadência
teve o seu início em 1o de janeiro de 2005, para as DIs sem pagamento algum, encerrando-se no
último dia de 2009, o que confirma a preservação dos lançamentos, uma vez que os mesmos
correram em 16/12/2009 (e-fl. 06).
Rejeito a preliminar de decadência.
3. Mérito.
Na parte subsistente posta em julgamento, que trata de IPI Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) no ano de 2004 com DIs - Declarações de Importação registradas entre
24/05/2004 e 24/11/2004, tratam-se de importações, segundo a recorrente, de insumos e
matéria-prima destinados à fabricação de bancos automotivos, cuja destinação, conforme planilha
anexada à e-fls. 768 e seguintes, juntamente com o seu recurso voluntário, foram montadoras de
automóveis e usados na fabricação dos veículos, atendendo à causa suspensiva do IPI.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001478/2009-01
6
Em 16/12/2009 o auto de infração foi cientificado pela contribuinte, cobrando PI,
objeto do benefício da suspensão do IPI, além de multa pelo descumprimento da obrigação de
manter guardados os documentos relativos aos benefícios. A fundamentação estaria no fato de a
recorrente, quando intimada no ano de 2009, não ter apresentado a Certidão Negativa de Débitos
(CND) do ano de 2004.
Vejamos:
O importador pleiteou a redução de 40% do II e a suspensão do IPI, com fulcro no
art. 52, da Lei 10.182/2001, e no art. 52, da Lei 9.826/99. Entretanto, a
Beneficiária não apresentou a esta fiscalização, ainda que seguidamente instada,
a Certidão Negativa de Débitos obtida à época da concessão. O relato detalhado
dos fatos, bem como os elementos comprobatórios, encontram-se em relatório
anexo, o qual faz parte integrante deste auto de infração. (e-fl. 7 - destacamos)
De fato a CND pode ser exigida como prova de regularidade do gozo do benefício,
nos termos do artigo 60 da Lei 9.069/95, tratando-se de uma exigência legal para todos os
benefícios, exceto os eventual e expressamente ressalvados. Esse C. CARF já decidiu dessa forma,
como pode ser verificado com o precedente a seguir:
Numero do processo: 10814.006362/2005-14
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Nov 14 00:00:00 UTC 2013
Ementa: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 14/09/2000
REGIME AUTOMOTIVO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
NO MOMENTO DO DESEMBARAÇO.
Definido que ao benefício em discussão se aplica a disposição do art. 60 da Lei
9.069/95, cumulativamente à norma específica do regime, mostra-se cabível a
exigência de nova CND a cada desembaraço aduaneiro, em nada se opondo esse
entendimento àquele oriundo do STJ, aplicável, este último, apenas ao drawback.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Numero da decisão: 9303-002.710
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso especial. Vencidos os Conselheiros Nanci Gama, Rodrigo
Cardozo Miranda, Antônio Lisboa Cardozo e Maria Teresa Martínez López, que
davam provimento.
Nome do relator: Henrique Pinheiro Torres (destacamos)
Mais recentemente pelo E. STJ:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001478/2009-01
7
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA DE CND FISCAL. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. REGIME ESPECIAL
AUTOMOTIVO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tema Repetitivo 165/STJ e a Súmula 569/STJ, que trata da inexigibilidade de
certidão negativa de débito (CND) no regime de drawback, não se aplicam ao
regime especial automotivo da Lei 10.182/2001.
2. A parte agravante não cumpriu um dos requisitos legais para fruição do
benefício fiscal pretendido, conforme atestado pelo Tribunal de origem.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.849.795/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)
Por outro lado, percebe-se que devido à razoabilidade, o acórdão aponta para a
imposição de apresentação de nova CND, uma vez que a validade da mesma é um critério legal,
enquanto perdurar o gozo do benefício associado.
A exigência se refere a 2004, uma vez que as operações de importações ocorreram
no referido exercício, devendo a contribuinte comprovar que cumpria, quando requereu
reconhecido o seu benefício, os requisitos legais atinentes ao mesmo. Quando alguém importa um
bem e requer que a tal operação seja aplicado determinado benefício em 2004, deve esse sujeito
ter a condição de comprovar, até que a decadência se opere, que cumpria todos os requisitos
legais associados ao benefício requerido.
Ultrapassada a questão, a outra fundamentação do lançamento reside na
incapacidade de o contribuinte vincular de forma minimamente razoável os bens importados com
as saídas suspensas para montadoras, após processo de industrialização com os bens importados.
Ou seja: vincular parte e peças do banco produzido com o banco que sai da empresa, após
industrialização.
Não se trata nem de discussão própria sobre serem tais bens importados MP, ME,
PI, pois a discussão gira em torno da não entrega de informações em formato compatível com
aquilo que a Fiscalização exigiu, de forma a viabilizar que aquilo que foi importado com suspensão,
de fato teria sido aplicado em saídas para montadoras. Como a causa de suspensão do IPI é a saída
de partes para “montadora” (no caso concreto), a capacidade de confirmar, mesmo que por
aproximação de aplicação de cada item importado por unidade de banco produzido.
Em verdade, a empresa parece ter sido franca em relação à dificuldade sistêmica
que tinha para apresentar os dados requeridos no formato solicitado, ainda que haja prova de que
de fato foram disponibilizados dados que, de acordo com os e-mails, estavam de forma ordenada
e estruturada, o que foi refutado pela Fiscalização em relação à prestabilidade dos dados. Por
outro lado, foi ao final complementada a informação antes prestada, desacompanhadas das notas
fiscais, indicando que que as saídas foram todas para montadora de veículo (e-fls. 768 e
seguintes).
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.965 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001478/2009-01
8
Não se trata propriamente de vinculação física do produto, mas antes disso da
capacidade de comprovar que aquele produto que está sendo beneficiado está de fato cumprindo
a sua causa suspensiva via saídas para “montadoras”. O contribuinte que goza de benefício ter que
dispor de meios aptos a comprovar que cumpre com seus deveres, de forma a viabilizar o gozo do
benefício.
No caso a recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma ordenada e plena,
que os bens importados estavam de fato vinculados aos itens destinados a “montadoras”.
Inúmeras notas fiscais listadas no documento juntado com o recurso constam apenas nesse
momento no processo, sem presença de tais documentos nos autos. A singela alegação de que a
recorrente é a fornecedora exclusiva da PEUGEOT sugere que a empresa é responsável, e que
deveria conseguir melhor aparelhar sua gestão de forma a conseguir provar elementos essenciais
para o gozo de benefício tributário.
Segundo as regras do ônus probatório contidas no artigo 373 do CPC (Processo
Civil), no caso de direito relacionado a benefício fiscal o ônus de comprovar que atende aos
requisitos estabelecidos em lei é de quem goza do benefício, o que não restou adequadamente
evidenciado no caso concreto.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 944
DF CARF MF
Original